Tribunal: TJES
Processo: 5001606-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO BELTRAO GOUVEIA
RECORRIDO: SCHIMITH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. QUEBRA CONTRATUAL CONFIGURADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO PRODUTO FORNECIDO AO AUTOR. SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS DE NATUREZA MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ACERCA DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR COM O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO O REQUERIDO A TAMBÉM ARCAR COM OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS SUPORTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5001606-34.2024.8.08.0035

Recorrente: VALDEMIRO BELTRÃO GOUVEIA

Recorrido: SCHIMITH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. QUEBRA CONTRATUAL CONFIGURADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO PRODUTO FORNECIDO AO AUTOR. SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS DE NATUREZA MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ACERCA DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR COM O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO O REQUERIDO A TAMBÉM ARCAR COM OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS SUPORTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. (1) DA LIDE.
O REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU QUANTO À RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE A 500 BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO E AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE: COMPROU DA RÉ 2000 BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO, PELO VALOR DE R$3.600,00; EM DECORRÊNCIA DA GRANDE QUANTIDADE, OPTOU POR RETIRAR OS BLOCOS SEPARADAMENTE; RETIROU 1000 BLOCOS E POSTERIORMENTE RETIROU MAIS 500; QUANTO AOS 500 BLOCOS REMANESCENTES, O RÉU INFORMOU QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A ENTREGA DELES POIS O PREÇO DESTE PRODUTO HAVIA AUMENTADO E, POR ISSO, OFERECEU AO AUTOR O CRÉDITO DE R$700,00; PRECISOU COMPRAR MAIS 500 BLOCOS ESTRUTURAIS; TEVE PREJUÍZO FINANCEIRO. PUGNOU POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
Face o exposto, DECIDO: A) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; B) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral de reparação de danos materiais e condenar a ré ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais (devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação). Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
’’. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
INDEVIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NA SENTENÇA DA ORIGEM. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE O REQUERIDO SEJA TAMBÉM CONDENADO AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
DEMANDA QUE VERSA SOBRE RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRE PARTICULARES, NA QUAL O REQUERIDO TERIA DESCUMPRIDO COM ACORDO PRETERITAMENTE FIRMADO COM O AUTOR, VINDO A COBRAR-LHE VALOR A MAIOR DE VALOR ANTERIORMETE PACTUADO. NO CASO DOS AUTOS, O OBJETO RECURSAL TRATA SOMENTE DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ACERCA DO NÃO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PLEITEADA NA EXORDIAL.
POIS BEM.
SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO QUE A PRETENDIDA CONDENAÇÃO
IMATERIAL

NÃO SE CONFIGURA NA LIDE EM APRECIAÇÃO, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO QUE EXORBITE DOS ABORRECIMENTOS ORDINÁRIOS DA VIDA COTIDIANA, E/OU LESÕES A DIREITO DE PERSONALIDADE. INSTA SALIENTAR QUE O DANO MORAL EXSURGE DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EM CASOS EXCEPCIONAIS
, A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL É FONTE DE SURGIMENTO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE DEMANDAM A COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO. MAS DE QUALQUER SORTE, PARA O EXSURGIMENTO, DEVE ESTAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE DANOS QUE EXTRAPOLAM A ESFERA PATRIMONIAL E QUE ADENTRAM NO ÂMBITO PSÍQUICO DO LESIONADO.
NO CASO VERTENTE, AINDA QUE OS FATOS SEJAM INCONTROVERSOS, A SITUAÇÃO NARRADA NÃO PASSOU DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, INSUSCETÍVEL DE CAUSAR ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NESSE SENTIDO:
EMENTA: SEGURO DE APARELHO CELULAR - SINISTRO - RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
". "O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável". (TJ-SP - APL: 10391122620188260002 SP 1039112-26.2018.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/01/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2019).
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Contrato de seguro. Roubo de aparelho celular. No caso, após a ocorrência do sinistro, a empresa recorrida negou a sua cobertura, sob o argumento de ausência de pagamento do valor da franquia e exigência do envio de documentações, o que mesmo após entregue, não lhe foi efetuado o pagamento da indenização. 3 - Dano moral. Conforme pode ser analisado, resta demonstrado que de fato o valor da franquia não foi pago pelo beneficiário (ID n. 4644975). Assim, mesmo que a parte recorrente tenha suportado aborrecimentos na relação com a seguradora, não há, neste caso, indicação de violação a qualquer dos atributos da personalidade. Sem demonstração de que a dignidade do consumidor foi atingida, ou que teve prejuízos que ultrapassassem a esfera do mero dissabor, não há que se falar em indenização por danos morais. Portanto, a reparação se limita à indenização do sinistro, já fixada em sentença. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07037843620188070003 DF 0703784-36.2018.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
COM EFEITO, É DIGNO DE REGISTRO, QUE O DANO MORAL, AO CONTRÁRIO DO QUE MUITO SE AFIRMA, NÃO SE CONFUNDE COM MÁGOA, DOR, SOFRIMENTO E ANGÚSTIA. EM VERDADE, O DANO EXTRAPATRIMONIAL É UMA LESÃO DIRECIONADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, MAIS PRECISAMENTE, UMA LESÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA,
O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CASO EM COMENTO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (9) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)